Tribunal: TJSP
Processo: 1018585-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.

(TJSP; Apelação Cível 1018585-14.2017.8.26.0576; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de empresa, consumidora, questionando a exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de empresa, consumidora, questionando a exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018585-14.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SPA SANTA CRUZ
POUSADA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018585-14.2017.8.26.0576 -Voto no 37.052
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (ré)
APELADA: SPA SANTA CRUZ POUSADA LTDA ME (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Demanda de empresa, consumidora, questionando a exigibilidade
de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de
relógio-medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de
débito). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal;
artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e
IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de
procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 37.052
RELATÓRIO
Controvérsia sobre a exigibilidade de dívida apontada por
concessionária de energia elétrica, com base em termo de irregularidade
(adulteração de relógio medidor), abordagem declaratória (inexigibilidade de
débito), juízo de procedência (fls. 158/159), apela a ré, batendo-se pela inversão
de resultado.
Resposta recursal, a fls. 206/211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018585-14.2017.8.26.0576 -Voto no 37.052
3
FUNDAMENTAÇÃO
Apontamento
punitivo
à consideração de suposta
irregularidade (adulteração de relógio medidor), à concessionária não basta
simples apuração administrativa para legitimar, motu proprio, a aplicação de
medida extrema, ameaçando interromper o fornecimento de energia, serviço
público essencial que obriga preservar, até que, ao exame do caso concreto e à
luz do devido processo legal, seja possível definir responsabilidades.
Há que resguardar o direito de defesa, com melhor
amplitude, em Juízo, até porque ao fornecedor cabe provar suposta fraude
perpetrada pelo consumidor, item constitutivo do direito à exigibilidade de
cobrança reparatória, com eventual suspensão do respectivo serviço.
Ônus de provar fato determinado, causa de pedir
relacionada à conduta ilícita, atribuída à empresa, consumidora, sede própria,
tutela a preceitos fundamentais (art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal), a
concessionária deve buscar a constituição de possível crédito em ação ou
reconvenção (nestes autos, limitou-se a contestar), da coisa julgada a autoridade
para definir rumos nesse âmbito (hipótese que não se confunde com a
inadimplência, pura e simples, de prestações regulares).
E, aqui, sem preservar o equipamento, que alegou
adulterado, frustrou prova que lhe cabia ministrar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator